Tribunal: TJDFT
Processo: 0735905-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735905-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. AGRAVADO: ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0702608-23.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por ALFA LUZ VIAÇÃO TRANSPORTES EIRELI – EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito. O recurso, todavia, não se encontra acompanhado do respectivo preparo, conforme determina o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator